Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOBREVINDA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. CANCELAMENTO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE ALTERADOS.
1. Além de os alimentos terem de atender ao binômio necessidade e possibilidade, eles devem ser arbitrados, revisados ou exonerados de acordo com uma prudente verificação do julgador, com lastro na razoabilidade e na proporcionalidade, sobretudo em sede de análise de requerimento de tutela de urgência.
2. A obrigação alimentar devida entre ex-cônjuges divorciados, obviamente, também se sujeita a cláusula rebus sic stantibus no curso de sua vigência, ainda que arbitrada por tempo certo.
3. Não obstante os pressupostos autorizativos de pretensão exoneratória do encargo alimentar ainda mereçam ser elucidados, tanto acerca da existência de outras rendas do devedor como em relação às efetivas necessidades da credora, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, as dificuldades financeiras decorrentes da sobrevinda de desemprego do alimentante, na espécie, recomendam que a obrigação seja, ao menos, proporcionalmente reduzida até a análise definitiva da controvérsia, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.